Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719614-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DA COSTA HAUFFE APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o apelante, Wesley da Costa Hauffe, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID no 25230747, sob pena de deserção. 3. Anoto que há divergência na numeração dos códigos de barras: guia - 00190.00009 02941.725018 01351.607179 7 85600000001807; comprovante de ID no 25230748 - 00190.00009 02941.725018 01351.601172 9 85600000001807. 4. Registre-se que, no caso de pagamento extemporâneo do preparo, este deve ser recolhido em dobro (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO